Tribunal: TJES
Processo: 5005281-81.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005281-81.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ALEXANDRE CAETANO
IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS e outros (2)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005281-81.2022.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ALEXANDRE CAETANO

Advogado do(a) IMPETRANTE: JOSE ROBERTO DE ANDRADE - ES6136-A
IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS, SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança preventivo impetrado por
Alexandre Caetano
contra os Secretários de Estado de Gestão e Recursos Humanos e o Secretário de Estado da Educação, ambos do Estado do Espírito Santo, para que seja realizada a entrevista de heteroidentificação do impetrante antes da publicação do resultado final concurso público regido pelo Edital nº 01/2022, da SEGER/SEDU.

O impetrante defende possuir direito líquido e certo de se submeter à entrevista de heteroidentificação ao fundamento de que, em suma:
i)
houve violação aos princípios da confiança, da segurança jurídica e da vinculação ao edital;
ii)
não observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade do concurso público e da eficiência diante de prazo exíguo para comparecer à referida entrevista.

Pedido de antecipação de tutela indeferido (2821806). Informações prestadas pela autoridade coatora (2914452-2943948).
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção.

É o sucinto relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005281-81.2022.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ALEXANDRE CAETANO

Advogado do(a) IMPETRANTE: JOSE ROBERTO DE ANDRADE - ES6136-A
IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS, SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de Mandado de Segurança preventivo impetrado por
Alexandre Caetano
contra os Secretários de Estado de Gestão e Recursos Humanos e o Secretário de Estado da Educação, ambos do Estado do Espírito Santo, para que seja realizada a entrevista de heteroidentificação do impetrante antes da publicação do resultado final concurso público regido pelo Edital nº 01/2022, da SEGER/SEDU.

Em suas razões, o impetrante sustenta possuir direito líquido e certo de se submeter à entrevista de heteroidentificação ao fundamento de que, em suma:
i)
houve violação aos princípios da confiança, da segurança jurídica e da vinculação ao edital;
ii)
não observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade do concurso público e da eficiência diante de prazo exíguo para comparecer à referida entrevista.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXIX, prevê o remédio constitucional do mandado de segurança com o fim de “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

No mesmo giro, a legislação infraconstitucional, através da Lei nº 12.016/09, disciplina o mandado de segurança individual e prevê em ser art. 1º que o referido remédio constitucional será concedido “para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

Nesse contexto, tomando emprestadas as lições de Hely Lopes Meirelles
[1]
, “direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”.

Fixadas tais premissas e diante
das razões apresentadas pelas partes
,
sobretudo em razão da ausência de novos elementos, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do indeferimento da antecipação da tutela,
no sentido de não haver demonstração de violação a direito líquido e certo.

O Edital nº 01/2022, SEGER/SEDU, em seu cronograma de atividades, previu para o dia
30/05/2022
a publicação da convocação para se apresentar à Comissão de Heteroidentificação e para os dias
04/06/2022 a 11/06//2022
a realização das respectivas entrevistas.

Em observância ao referido cronograma, no dia
30/05/2022
fora publicado o edital para convocação dos candidatos autodeclarados negros para entrevista com a Comissão de Heteroidentificação, com alteração entretanto, das datas disponíveis para as entrevista, que ocorreriam entre os dias
04/06/2022 e 07/06/2022
.

Especificamente quanto ao impetrante, a entrevista com a Comissão de heteroidentificação fora agendada para o dia 05/06/2022 às 15h30min no Centro Universitário Salesiano.

Assim, não houve violação a direito líquido e certo do impetrante, uma vez que a data de publicação de convocação da Comissão de Heteroidentificação fora mantida e respeitada, 30/05/2022, assim como a sua entrevista marcada dentro do período inicialmente previsto pelo edital.

Ainda que se possa argumentar que houve alteração posterior do edital quanto ao período em que as entrevistas ocorreriam, (04/06 a 11/06 para 04/06 a 07/06), tal mudança não se mostra ilegal, seja porque tal convocação fora publicada no dia 30/05/2022, conforme inicialmente previsto pelo edital, e a entrevista do impetrante marcada para data dentro daquele período inicial.

Ressalto, por oportuno que, não bastasse ser obrigação do candidato acompanhar o site da banca examinadora ou do ente público, o edital foi expresso quanto à data da publicação da convocação, cuja não observância e os seus efeitos não podem ser atribuídos a ninguém mais que não o próprio impetrante.

Além disso,
mutatis mutandis
, é firme o entendimento adotado pela jurisprudência do c. STJ de que
a notificação pessoal para a posse de candidato aprovado em concurso público somente se mostra obrigatória nas hipóteses em que exista expressa previsão editalícia ou nos casos em que verificado longo tempo entre a homologação do resultado e a convocação dos aprovados, situações inocorrentes na espécie.
[2]

Destarte,
DENEGO A SEGURANÇA
.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e da súmula nº 105 do Superior Tribunal de Justiça. Sem custas.

É como voto.

1
[1]
(in Mandado de segurança, 27. ed. atual. Arnold Wald e Gilmar Ferreira Mendes. São Paulo: Malheiros, 2004, ps. 36 e 37)

[2]
(AgInt no MS 21.467/DF, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 18/09/2018)

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. PUBLICAÇÃO DAS DATAS EM OBSERVÂNCIA AO EDITAL. OBRIGAÇÃO DO CANDIDATO EM ACOMPANHAR O CERTAME. SEGURANÇA DENEGADA. 1.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXIX, prevê o remédio constitucional do mandado de segurança com o fim de “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.
2.
A
legislação infraconstitucional, através da Lei nº 12.016/09, disciplina o mandado de segurança individual e prevê em ser art. 1º que o referido remédio constitucional será concedido “para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
3.

Fixadas tais premissas e diante
das razões apresentadas pelas partes
,
sobretudo em razão da ausência de novos elementos, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do indeferimento da antecipação da tutela,
no sentido de não haver demonstração de violação a direito líquido e certo.
4.
O Edital nº 01/2022, SEGER/SEDU, em seu cronograma de atividades, previu para o dia
30/05/2022
a publicação da convocação para se apresentar à Comissão de Heteroidentificação e para os dias
04/06/2022 a 11/06//2022
a realização das respectivas entrevistas. Em observância ao referido cronograma, no dia
30/05/2022
fora publicado o edital para convocação dos candidatos autodeclarados negros para entrevista com a Comissão de Heteroidentificação, com alteração entretanto, das datas disponíveis para as entrevista, que ocorreriam entre os dias
04/06/2022 e 07/06/2022
. Especificamente quanto ao impetrante, a entrevista com a Comissão de heteroidentificação fora agendada para o dia 05/06/2022 às 15h30min no Centro Universitário Salesiano.
5.
Assim, não houve violação a direito líquido e certo do impetrante, uma vez que a data de publicação de convocação da Comissão de Heteroidentificação fora mantida e respeitada, 30/05/2022, assim como a sua entrevista marcada dentro do período inicialmente previsto pelo edital.
6.
Ainda que se possa argumentar que houve alteração posterior do edital quanto ao período em que as entrevistas ocorreriam, (04/06 a 11/06 para 04/06 a 07/06), tal mudança não se mostra ilegal, seja porque tal convocação fora publicada no dia 30/05/2022, conforme inicialmente previsto pelo edital, e a entrevista do impetrante marcada para data dentro daquele período inicial.
7.
Ressalto, por oportuno que, não bastasse ser obrigação do candidato acompanhar o site da banca examinadora ou do ente público, o edital foi expresso quanto à data da publicação da convocação, cuja não observância e os seus efeitos não podem ser atribuídos a ninguém mais que não o próprio impetrante.
8.
Além disso,
mutatis mutandis
, é firme o entendimento adotado pela jurisprudência do c. STJ de que
a notificação pessoal para a posse de candidato aprovado em concurso público somente se mostra obrigatória nas hipóteses em que exista expressa previsão editalícia ou nos casos em que verificado longo tempo entre a homologação do resultado e a convocação dos aprovados, situações inocorrentes na espécie
.
9.
Segurança denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.